Tribunal: TJSP
Processo: 2150104-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. SUSPENSÃO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO JULGADA PROCEDENTE EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO, POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO ACERCA DO DIREITO DO AUTOR A SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM ANTERIOR

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. SUSPENSÃO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO JULGADA PROCEDENTE EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO, POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO ACERCA DO DIREITO DO AUTOR A SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO QUE NÃO COMPORTA EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO, CONFORME ARTIGO 1.029, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE PROSSEGUIR. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE OBSERVAR A DIVERSIDADE DE RITOS NO QUE CONCERNE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS), DEVENDO SER INSTAURADO INCIDENTE PRÓPRIO PARA TANTO, NOS TERMOS DO ART. 780, CPC. MEDIDA QUE PREVINE, ADEMAIS, TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.